Tribunal: TJBA
Processo: 0003018-50.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003018-50.2010.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DAMIANA CLIMACO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, MARIANA LOPES VILA FLOR

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DEPÓSITOS DE FGTS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO TOTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por DAMIANA CLIMACO DOS SANTOS contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando o Município de Ilhéus ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período alegado, com base no salário-base da autora.

2. A sentença foi encaminhada em remessa necessária, não conhecida por não ultrapassar o limite de 100 salários mínimos, conforme art. 496, § 3º, III do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a base de cálculo do FGTS deve considerar a remuneração total ou apenas o salário-base; e
(
ii
) estabelecer se os honorários sucumbenciais devem ser majorados desde já ou fixados na fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 15 da Lei nº 8.036/1990 determina que o FGTS incide sobre a remuneração total, incluindo adicionais e gratificações, excluídas apenas as verbas previstas no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/1991.

2. Os Enunciados Sumulares n.º 646 do STJ e n.º 63 do TST confirmam que a base de cálculo do FGTS deve abranger todas as parcelas remuneratórias.

3. A sentença merece reforma para determinar que os depósitos do FGTS incidam sobre a remuneração total percebida pela autora.

4. Quanto aos honorários sucumbenciais, por se tratar de sentença ilíquida, aplica-se o art. 85, § 4º, II do CPC/2015, postergando a fixação do percentual para a fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A base de cálculo para os depósitos do FGTS deve corresponder à remuneração total do trabalhador, conforme o art. 15 da Lei nº 8.036/1990. 2. Em sentenças ilíquidas, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 3º, 4º e 5º; 496, § 3º, III; Lei nº 8.036/1990, art. 15; Lei nº 8.212/1991, art. 28, § 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2171054/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13/02/2023; STJ, REsp 1735097/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 08/10/2019; TJ-BA, Apelação nº 80011568720238050090, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 29/05/2024; TJ-BA, Apelação nº 00021507220108050103, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, pub. 12/03/2025; TJ-BA, Apelação nº 80005465620228050090, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, pub. 08/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0003018-50.2010.8.05.0103
, em que figuram como apelante
DAMIANA CLIMACO DOS SANTOS
e como apelado o
MUNICIPIO DE ILHEUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e de
DAR

PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator